Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700816-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAPITAL CHOPP RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 143034869 - Proc. 00717733-31.2021.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 09/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator